Tribunal: STF
Processo: MS 38255
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança submetido a esta Presidência pelo Ministro Roberto Barroso, para análise de redistribuição, tendo em vista possível prevenção do feito para o Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Solicitadas informações quanto aos critérios empregados para desconsiderar a prevenção apontada nos autos, a Coordenadoria de Processamento Inicial informou, nos autos do MS 38.254, o seguinte:
    “[...]
    Na inicial, o impetrante suscita possível prevenção do Exmo. Ministro Ricardo Lewandowski, relator do MS nº 38.247. 
    O MS nº 38.247 foi impetrado também por Fabrício Assad em face do Presidente do Colégio Recursal de Catanduva, porém com origem nos autos do processo nº 1010660-67.2019.8.26.0132, relativo à Ação de Rescisão Contratual proposta por Evandro Roberto Sallles Júnior. 
    Tendo em vista a diversidade de origens, partes e objeto das ações originárias, este Mandado de Segurança foi distribuído, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso, em 11/10/2021.
    O MS nº 38.255 tem origem no processo nº 1010598-27.2019.8.26.0132, que trata de Ação de Rescisão Contratual proposta por Sérgio Ricardo Magatti. O MS nº 38.257 é originário do processo nº 1010627-77.2019.8.26.0132, que tem por objeto a rescisão do contrato firmado por Guilherme Augusto Romera. Por fim, o MS nº 38.259 tem como origem o processo nº 1010641-61.2019.8.26.0132, cujo objeto é rescisão do contrato firmado por Ana Carolina Andreto da Silva Pazianoto. 
    Considerando não ter sido possível verificar conexão entre os feitos acima e o MS nº 38.247, os citados Mandados de Segurança foram distribuídos, por sorteio, ao Exmo. Sr. Ministro Roberto Barroso em 11/10/2021.
    Informamos, por oportuno, que o mesmo impetrante ajuizou outros Mandados de Segurança contra o Presidente do Colégio Recursal de Catanduva, com variados processos de origem, também distribuídos por sorteio em 11/10/2021, a saber: 1) MS nº 38.253, rel. Min. Nunes Marques; 2) MS nº 38.256, rel. Min. Nunes Marques; 3) MS nº 38.259, rel. Min. Dias Toffoli; 4) MS nº 38.260, rel. Min. Dias Toffoli e 5) MS nº 38.261, rel. Min. Rosa Weber.” 
    É o relatório do necessário. 
    Decido. 
    Diante das informações prestadas pela Secretaria, MANTENHO a distribuição do feito para o Ministro Roberto Barroso. 
    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator. 
    Publique-se. Cumpra-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente